Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUBORDINAÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MARCO PARA A INCLUSÃO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE E UNIVERSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REITERADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.